Tribunal: TJSP
Processo: 1007532-18.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito não prescrito cumulada com indenização por danos morais – Responsabilidade objetiva da demandada reconhecida pela r. sentença – Cobrança de dívida inexistente – Apontamento indevido em plataforma de negociação que configura dano moral in re ipsa passível de indenização – Recurso provido.